Tribunal: STF
Processo: RE 454421
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO
PROFERIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO
CORREICIONAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE
CAUSA DECIDIDA EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA. INCISO III DO ART. 102
DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. NÃO CABIMENTO DO APELO EXTREMO.
O
recurso extraordinário é cabível contra decisão judicial em sentido
material, isto é, contra decisão proferida por órgão do Poder
Judiciário no exercício de sua função propriamente jurisdicional.
Daí o pressuposto constitucional de cabimento do apelo extremo,
expresso na palavra "causa" (inciso III do art. 102 da Lei
Maior).
Não se conhece, pois, de apelo extremo manejado nos autos
de procedimento de natureza administrativa, como é a Reclamação
Correicional. Os sistemas recursais próprios do processo judicial e
do processo administrativo não se mesclam e é exatamente esta
separação que resguarda os princípios do due process of law, entre
os quais os do contraditório, da ampla defesa, do juiz natural e do
amplo acesso à Justiça.
Precedentes: CC 7.082, REs 233.743, 229.786
 e 213.696-AgR  e AIs 566.376, 223.518-AgR e 316.458-AgR.
Agravo
regimental desprovido.